Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR ENTRE A INTIMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal para arcar com os custos de internação na rede privada (Hospital Albert Sabin) entre as datas de 27/07/2020 às 16:52, (momento da comunicação da decisão liminar à Central de Regulação de Internação Hospitalar- CRIH) até 28/07/2020 às 5h, (momento da admissão da autora/recorrente em leito de UTI da UPA do Núcleo Bandeirante) (IDs 20922098 e 20922110), embora confirmasse a antecipação da tutela do pedido de transferência de leito para internação em UTI na rede pública,
2. O Juízo sentenciante, em sede de aclaratórios, entendeu pela impossibilidade de transferir ao ente distrital obrigação por negócio jurídico firmado entre particulares, sem sua participação. O parecer ministerial foi favorável ao pleito recursal (ID 2140418 p.4).
3. Conforme arts. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à população.
4. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.
5. Nesse sentido, (Acórdão 1181464, 07231790920178070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL x CRISTIANE VIANA GOMES); (Acórdão 1296224, 07141139720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: GERALDO DUTRA X DISTRITO FEDERAL).
6. Portanto, em que pese o fundamento da decisão a quo, razão acompanha a autora/recorrente, pois seu pedido foi adstrito ao período em que houve a intimação do Distrito Federal (27/07/2020 às 16:52) até o efetivo cumprimento da decisão (28/07/2020 às 05h), e não de todo o período da internação na rede particular.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre 27/07/2020 às 16:52 até 28/07/2020 às 5h. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.